Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-68.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 459.815.661-91 (APELANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 206.157.109-30 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN - CPF: 326.634.802-82 (APELADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), CARLOS SIMARELLI (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUNIR TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LEITE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 048.871.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. INSUFICIÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL POSSESSÓRIO. REQUSITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião ordinária, sob o fundamento de que o imóvel ocupado corresponde, na realidade, à matrícula diversa da indicada na inicial, registrada em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se
o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a usucapião ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a
preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresentou fundamentação específica e adequada, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

4. Comprovado por meio de prova técnica que o imóvel efetivamente ocupado corresponde à matrícula nº 43.031, distinta da indicada na inicial, registrada em nome da apelada.

5. A ausência de correspondência entre o imóvel ocupado e a matrícula invocada afasta o justo título e compromete a boa-fé do possuidor.

6. A posse foi iniciada em 2014, conforme constatado pelo laudo pericial e por prova testemunhal, não cumprindo o requisito temporal de dez anos exigido pela usucapião ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a apelação que enfrenta de forma clara os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da petição inicial. 2. A ausência de correspondência entre a matrícula do imóvel alegada na inicial e o bem efetivamente ocupado inviabiliza o reconhecimento da usucapião ordinária. 3. A posse inferior a dez anos, aliada à inexistência de justo título e boa-fé, impede a aquisição de propriedade por usucapião ordinária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II; 373, I; CC/2002, art. 1.242.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.12.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1002369-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/09/2025, DJE 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Gilmar Leite de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Usucapião Ordinária, ajuizada em face de Jair Medeiros e Leidimar Sousa dos Santos Zanin, que objetivava à declaração de domínio de imóvel urbano situado no Bairro Imperador, antiga estrada da Capela do Piçarrão, em Várzea Grande/MT, com área de 356,70 m2, descrito na matrícula n.º 75.082.

O apelante sustenta, contudo, que exerce a posse sobre o imóvel descrito na matrícula nº 75.082, situado no Bairro Imperador, em Várzea Grande/MT, desde o ano de 2003, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
. Aduz que efetuou melhorias no imóvel como limpeza, plantio, criação de animais e instalação de grades e que a oposição da apelada somente teria ocorrido em 2020, quando tomou ciência da ação.

Afirma que sentença desconsiderou provas testemunhais e equivocou-se ao adotar integralmente o laudo pericial que fixou a data de início da posse como sendo 2014, além de considerar que o imóvel objeto da ação corresponde a matrícula diversa (nº 43.031), em nome da apelada.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e por ausência dos requisitos do inciso I, art. 1.010, do CPC. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a determinar se a posse exercida pela apelante preenche os requisitos para a usucapião ordinária, sobre um lote de terreno urbano localizado na Rua Castro Alves, Bairro Imperador (antiga estrada da “Capela do Piçarrão”), no município de Várzea Grande/MT, matrícula nº 75.082, Ficha 01, do 1º Serviço de Notarial e de Registro da cidade Várzea Grande/MT.

Nos termos do art. 1.242 do Código Civil:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

No caso dos autos, o autor, ora apelante, sustenta ter exercido a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
desde o ano de 2003, sobre o imóvel descrito na matrícula n.º 75.082. Aduz ter realizado benfeitorias, como plantio, cercamento parcial e criação de animais, elementos que, a seu ver, denotariam o
animus domini
e justificariam a declaração de domínio por usucapião ordinária.

Entretanto, conforme apurado nos autos, especialmente por meio da prova técnica pericial e da documentação acostada, verificou-se que o imóvel efetivamente ocupado pelo autor não corresponde à matrícula indicada na petição inicial.

Com efeito, a engenheira agrimensora designada pelo
juízo a quo
foi categórica ao atestar que o imóvel efetivamente ocupado pelo autor não corresponde à matrícula n.º 75.082, indicada na inicial, mas sim à matrícula n.º 43.031, esta registrada em nome da apelada Leidimar Sousa dos Santos Zanin, conforme corroborado pela cadeia dominial e comprovantes de pagamento de IPTU desde 2002 (id. 334572009). Do referido laudo, cabe transcrever:

“[...] verifica-se também que a referida matrícula, é originária da Carta de Aforamento expedida pela Prefeitura de Várzea Grande em favor de Manoel Francisco de Paula, na Estrada da Capela do Pissarão, na data de 10/03/1961, registrada sob o n. 19.318, em 03/08/1962, cartório 2º ofício de Cuiabá MT (anexo), cuja localização da Capela do Pissarrão, fica a uma distância de aproximadamente 4,8km da área em litigio, DESTA FORMA A PRESENTE MATRÍCULA NÃO É DO LOCAL OBJETO DESTE LITIGIO, ESTANDO DESLOCADA.

[...] Em análise da matrícula 43.031 de 02/07/2002 com área de 420,35m2, verifica-se, quanto a localização, que confere com o perímetro georreferenciado (ID 181437955), com área medida de 437,82m2, levando em consideração os desmembramentos ocorridos, desde a expedição da Carta de Aforamento, em favor de Alzira Costa de Paula na data de 01 de abril de 1992 até a aquisição de Dona Leidimar, matricula 43.031, conforme se observa nos documentos encartados ID: 58819202; 58819209; 58819213; 58819216; 58819220.

Com referência as confrontações, o Senhor Cleunir Tavares e esposa, continuam sendo confrontantes no fundo da área em litigio, desde a expedição da Carta de Aforamento em favor de Alzira Costa de Paula na data de 01 de abril de 1992, Origem Primitiva da matrícula 43.031; ID 104197308. DESTA FORMA A MATRÍCULA 43.031, CONFERE COM O LOCAL DA ÁREA EM LITIGIO, DE PROPRIEDADE DE LEIDIMAR SOUZA DOS SANTOS ZANIN.”

Essa constatação afasta desde logo a existência de justo título, requisito essencial à usucapião ordinária, além de enfraquecer a boa-fé invocada pelo apelante, o qual indicou matrícula incompatível.

Ademais, quanto ao lapso temporal, embora o autor alegue posse desde 2003, a perícia técnica, com base em imagens de satélite, fixou o início da ocupação em julho de 2014, dado esse que foi reforçado pela prova testemunhal colhida em audiência. Conforme registrado em sentença (id. 334572066):

“[...] As testemunhas ouvidas em audiência de instrução apresentaram versões divergentes quanto ao início da posse. Francisco Antônio de Moura afirmou conhecer o autor há 10 anos, período em que o viu cuidando do terreno. Assis Silva de Jesus mencionou conhecer o autor há aproximadamente 20 anos, mas só passou a frequentar o local há cerca de 8 a 9 anos, quando começou a entregar ração para animais. Sílvio Ananias de Oliveira, embora conhecesse o autor desde 1998, não soube precisar desde quando ele utiliza o terreno.”

Assim, o período de posse demonstrado nos autos é inferior aos 10 anos exigidos pela legislação para fins de usucapião ordinária.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

[...] A usucapião ordinária exige, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, a posse contínua e incontestada do imóvel, com justo título e boa-fé, pelo prazo mínimo de 10 anos.
A prova apresentada pelos apelados — comprovantes de IPTU entre os anos de 2006 e 2015 — não é suficiente para comprovar, por si só, o exercício da posse com animus domini, especialmente porque os pagamentos eram realizados em nome do proprietário registral.

A ausência de documento hábil a configurar justo título impede o reconhecimento da usucapião ordinária, sendo indispensável que o título, embora ineficaz, seja em tese apto à transferência da propriedade.
Não se admite o reconhecimento de usucapião com base em prova frágil ou insuficiente, dada a sua natureza de aquisição originária do direito de propriedade.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), e, no caso, os apelados não se desincumbiram satisfatoriamente.

[...]”

(N.U 1002369-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Diante da inexistência de justo título, da insuficiência do tempo de posse, e da ausência de
animus domini
, impõe-se a manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2º, § 11 e art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026